Tribunal: TJDFT
Processo: 0017796-65.2010.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017796-65.2010.8.07.0007 RECORRENTE: VALDEMAR SANCHES DA COSTA RECORRIDO: BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA, SELMA MESSIAS MARTINS, VALDIVINO DIOGO DA SILVA, MARCIA RODRIGUES DE ANDRADE, ADRIANO MARTINS DE FREITAS, ROSENILDA PEREIRA DA SILVA, ALENCAR ALVES PEREIRA JUNIOR, LUCIO NORBERTO RAMOS, MARIA DOMINGAS TEIXEIRA DE DEUS, JOAQUIM ALVES BARROS, MARINETE MARIA DE SOUZA, LUCINEIDE SANTANA OLIVEIRA, RAIMUNDO ALVES DE SOUSA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONEXÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. APELAÇÕES DESERTAS. NÃO CONHECIMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ART. 1.007, § 4o, CPC. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO. APELAÇÕES CONHECIDAS. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. LITISCONSORTES PASSIVOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECLUSÃO. MÉRITO. TERRA PÚBLICA. TERRACAP. PRO-DF II. LOTES OBJETO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. JUSTO TÍTULO. OCUPAÇÃO POR PARTICULARES. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA LEGÍTIMA. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO TERRENO. INOCORRÊNCIA. PROVA DOS AUTOS. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. EMUNCIADO 619 DA SÚMULA DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelações interpostas contra sentença que, julgando simultaneamente ações reunidas por conexão, julgou procedente a pretensão de reintegração de posse deduzida na ação principal, para reintegrar a parte autora na posse dos imóveis objeto de contrato de concessão de direito real de uso celebrado com a Terracap, após procedimento licitatório no âmbito do PRO-DF II, julgando improcedente o pedido deduzido na ação conexa, formulado por particular. 2. Não se conhece de apelação interposta sem o correspondente preparo, por partes que não são beneficiárias da gratuidade de justiça, se após o despacho para recolhimento nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, a medida foi cumprida intempestivamente. 3. O provimento jurisdicional consistente na intimação da parte para recolher o preparo nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, não ostenta cunho decisório, consistindo em mero despacho, que não desafia recurso (art. 1.001 do CPC), razão pela qual não se conhece de agravo interno contra ele interposto. 4. Não há nulidade da sentença, sob argumento de violação do art. 554, §§ 1o e 2o, do CPC, se a ação foi ajuizada na vigência do CPC/1973, no qual não havia dispositivos correspondentes a esses que consistem em inovação introduzida pelo Estatuto Processual Civil de 2015. Ademais, no caso concreto, no ato de cumprimento da liminar de reintegração de posse foram relacionados e qualificados os ocupantes encontrados pelos oficiais de justiça, os quais foram regularmente citados. Posteriormente, houve o comparecimento espontâneo de outros ocupantes do imóvel litigioso, sendo suprida a citação, termos do art. 214, §1o, do CPC/1973. 5. Tendo a alegação de ilegitimidade ativa ad causam sido rejeitada em decisão interlocutória proferida na vigência do CPC/1973, que não foi impugnada por meio de recurso cabível, fica caracterizada a preclusão. 6. A proteção possessória requer a comprovação, pela parte autora, dos requisitos do art. 561 do CPC. No caso específico da ação de reintegração de posse, exige-se a comprovação da posse anterior do autor e o esbulho praticado contra ele pelo réu. 7. O contrato de concessão de direito real de uso de imóvel, celebrado com a Terracap, titular do domínio do bem, no âmbito do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal – PRO/DF II, constitui justo título, hábil a legitimar a proteção possessória vindicada pela parte autora, em favor de quem se presume a boa-fé. Em contrapartida, na hipótese concreta, os réus tinham ciência da irregularidade de suas ocupações, o que lhes confere característica de má-fé e, portanto, de mera detenção do imóvel. 8. Nos termos do Enunciado no 619 da Súmula do STJ, “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”. 9. Ausente a prova de que a parte autora, ao cumprir a liminar de reintegração de posse, extrapolou os limites do imóvel objeto da tutela judicial, invadindo imóvel contíguo, deve ser mantida a sentença que confirmou a liminar, julgando procedente o pedido de reintegração. 10. Apelação não conhecida. Agravo interno não conhecido. Apelações conhecidas e desprovidas. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, sustentando estarem presentes todos os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Invoca dissenso pretoriano quanto ao tema, colacionando julgado do STJ como paradigma. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à aventada divergência jurisprudencial e à alegada ofensa aos artigos 98 e 99, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL ORIGINAL. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO PRETORIANO. ACÓRDÃOS DA MESMA CORTE. SÚMULA 13/STJ. 1. Apesar do que consignou a decisão monocrática da Presidência, o AREsp contém capítulos que impugnam a incidência da Súmula 7/STJ, em que assevera a nulidade da "decisão objurgada, porque a tal Súmula 7-STJ não cabe neste contexto", bem como se revolta expressamente contra a aplicação do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 (fls. 358-359, e-STJ). Logo, o Agravo Interno procede. 2. Nas razões do Recurso Especial, aponta-se, em preliminar, ofensa ao art. 489, § 1o, VI, do CPC/2015, e, no mérito, dissídio pretoriano e mácula aos arts. 98, 99, § 3o, 493 e 926 do CPC/2015; e ao art. 5o da Lei 1.060/1950. Pugna-se, em suma, pela gratuidade judiciária em seu favor (fls. 325-337, e-STJ). 3. A irresignação, todavia, não vinga. A tese recursal, em síntese, é a de que cabe o deferimento da gratuidade, apesar de o Tribunal estadual julgar, com clareza, que há elementos nos autos que comprovam o contrário. 4. Rever tal conclusão requereria avaliar a documentação juntada, o que obviamente implica violação da Súmula 7/STJ e da competência constitucional do STJ. Precedentes do STJ. 5. Prejudicada a análise da divergência jurisprudencial "quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.673.561/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 25.3.2021). 6. Outrossim, ainda que não estivesse, salienta-se que não cabe alegação de dissídio pretoriano entre julgados do mesmo Tribunal, conforme a Súmula 13/STJ. 7. Agravo Interno provido para conhecer do Agravo e não conhecer do Recurso Especial. (AgInt no AREsp n. 1.990.061/SP, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 23/6/2022) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009